Tribunal: TJES
Processo: 5039526-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039526-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ACADEMIA HELENUS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039526-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
ACADEMIA HELENUS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTABILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. MULTA INDEVIDA POR QUEBRA DE CONTRATO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais ajuizada por ACADEMIA HELENUS LTDA em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora afirma que no dia 09/05/2023, formalizou reclamação perante a REQUERIDA, por meio do protocolo nº 090520238537489, comunicando a recorrência de problemas relacionados à falta de Internet em seu estabelecimento. Diante da persistencia do problema, protocolizou em 27/07/2023 o pedido de cancelamento (protocolo nº 270720239729258) fundamentado na instabilidade do serviço. Informou, ainda, que havia realizado a portabilidade das linhas telefônicas para outra prestadora e solicitou o término dos serviços de Internet e telefonia fixa. Ocorre que, em 05/09/23, foi surpreendido com a cobrança no valor total de R$1.263,40, composta por R$434,40 referentes ao período de 27/07/23 a 26/08/23, relacionados à utilização de Internet e telefonia fixa, e R$829,00 referentes à alegada quebra de contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade da multa de permanência, tornando indevida a cobrança de R$829,00 da parte autora e por consequência lógica, CONDENO a ré a promover o cancelamento da cobrança em seu sistema e sistema de suas parceiras de cobrança, no prazo de 10 dias;

b) DECLARAR a nulidade da cobrança de R$434,40 por débitos posteriores a rescisão contratual (ocorrida em 27/07/2023), e por consequência lógica, CONDENO a ré a promover o cancelamento da cobrança em seu sistema e sistema de suas parceiras de cobrança, no prazo de 10 dias;

c) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de reparação dos danos morais e perdas e danos;

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8168422, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a regularidade em sua conduta, visto que a multa ocorreu em virtude da presença de cláusula de fidelidade no contrato de prestação de serviços de telefonia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou os números de protocolos de contato com a parte requerida (ID nº8168390) a fim de solucionar o problema de instabilidade no fornecimento de internet, mas a requerida nada fez.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência probatória por parte do requerente, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC).

Importante destacar que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do autor, notadamente tendo em vista que sequer exibiu os áudios referentes aos protocolos de reclamação, nem mesmo trouxe aos autos a resolução dos referidos protocolos.

Diante disso, vislumbro falha na prestação de serviço, assim como na cobrança de fatura e de multa por quebra de contrato, uma vez que conforme ID nº8168391, a empresa confirmou o cancelamento do serviço, logo, não há o que cobrar.

Ademais, no que diz respeito a multa por quebra de contrato, entendo que se o serviço não está sendo prestado conforme o acordado e/ou não está sendo prestado, o consumidor possui o direito de findá-lo sem nenhum prejuízo entre as partes.

Além disso, este juízo entende que a simples juntada das telas sistêmicas não são suficientes para comprovar os fatos, visto que são produzidas unilateralmente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)